Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715846-47.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: RUBEM MARTINS DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de RUBEM MARTINS DE VASCONCELOS. O processo foi incluído na pauta da 38a Sessão Ordinária Virtual- 2TC (ID 64757089). Em 18/10/2024, a parte apelante peticiona requerendo desistência da ação, diante da falta de interesse em dar prosseguimento ao feito, nos termos do art. 485, III, do CPC (ID 65364484). É o relatório. Decido. Segundo consta do art. 485, VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação, pois importa na prejudicialidade da apelação e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Nesse sentido é a Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 2. Se a parte autora alcança a providência pretendida no feito extrajudicialmente, e expressamente requer a extinção do feito sem resolução do mérito pela desistência, configurada está a perda do objeto e consequente ausência de interesse na análise recursal. (...)”. (20171310008764APC, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017). Portanto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e NÃO CONHEÇO do recurso por estar prejudicado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 485, III e 932, III, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2024 14:56:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador